Tribunal: TCU
Processo: 008.768/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Manoel Afonso de Araújo e Jabes Lustosa Nogueira Júnior contra o Acórdão 3950/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.